Tribunal: TJDFT
Processo: 0747501-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747501-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FROTA LEAO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEAO FEITOSA, MONICA FROTA LEAO FEITOSA, ARYNAUA LEAO FEITOSA FILHO, RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOZA, SUELY STORINO FIGUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SARAIVA LEAO FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO FROTA LEÃO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEÃO FEITOSA, MÔNICA FROTA LEÃO FEITOSA, SUELY STORINO FIGUEIRA, RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOSA e ARYNAUÁ LEÃO FEITOSA FILHO contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu requerimento de alienação de imóveis da falecida e determinou a apresentação de novo esboço de partilha. O presente recurso foi protocolizado pelo Advogado Ygor Pinheiro de Oliveira, que aparentemente não possui poderes para representar todos os agravantes. Assim, determino a regularização da representação processual dos agravantes, que devem demonstrar que o advogado subscritor do recurso possui poderes para representar Suely Storino Figueira e Raquel Lopes Feitosa Barboza, já que as procurações outorgadas por elas concedem poderes a outras advogadas (IDs 234229540 e 214765194 dos autos de origem) e Arynauá Leão Feitosa Filho, cuja procuração (ID 214997540 dos autos de origem) também outorga poderes para outro advogado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2025 14:40:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador